Tribunal: TJSP
Processo: 0026509-04.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ÇÃO DE APOSENTADORIA/PENSÃO NOS TERMOS DO DISSÍDIO COLETIVO No 92.590/2003. URV. Prescrição afastada. Aplicação da Súmula no 85 do A. STJ. 1. A responsabilidade do Estado de São Paulo está limitada à equiparação com os ferroviários ativos da mesma Zona. Autora comprovou pertencer ao Sindicato da Zona Sorocabana, que está inserida dentre as entidades beneficiadas pelo dissídio. Paridade reconhecida. 2. Alegação da autora de que a conversão de vencimentos em URV não foi feita pelo Governo Estadual de conformidade com a Lei no 8.880/94. Ausência, no entanto, de comprovação de que tenha sofrido efetivo prejuízo remuneratório. Ademais, a eventual existência de diferenças foi superada pela reestruturação das carreiras dos servidores estaduais que definiu o novo padrão remuneratório. Jurisprudência do STF, do STJ e do TJSP. Ação julgada parcialmente procedente em primeira instância. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0026509-04.2018.8.26.0562; Relator (a): Souza Nery; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/09/2020; Data de Registro: 25/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Souza Nery

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/09/2020

Data de publicação:

25/09/2020

Ementa:
APELAÇÃO. PENSIONISTA DA EXTINTA FEPASA. PRETENSÃO AO REAJUSTE DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA/PENSÃO NOS TERMOS DO DISSÍDIO COLETIVO No 92.590/2003. URV. Prescrição afastada. Aplicação da Súmula no 85 do A. STJ. 1. A responsabilidade do Estado de São Paulo está limitada à equiparação com os ferroviários ativos da mesma Zona. Autora comprovou pertencer ao Sindicato da Zona Sorocabana, que está

Ementa:
APELAÇÃO. PENSIONISTA DA EXTINTA FEPASA. PRETENSÃO AO REAJUSTE DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA/PENSÃO NOS TERMOS DO DISSÍDIO COLETIVO No 92.590/2003. URV. Prescrição afastada. Aplicação da Súmula no 85 do A. STJ. 1. A responsabilidade do Estado de São Paulo está limitada à equiparação com os ferroviários ativos da mesma Zona. Autora comprovou pertencer ao Sindicato da Zona Sorocabana, que está inserida dentre as entidades beneficiadas pelo dissídio. Paridade reconhecida. 2. Alegação da autora de que a conversão de vencimentos em URV não foi feita pelo Governo Estadual de conformidade com a Lei no 8.880/94. Ausência, no entanto, de comprovação de que tenha sofrido efetivo prejuízo remuneratório. Ademais, a eventual existência de diferenças foi superada pela reestruturação das carreiras dos servidores estaduais que definiu o novo padrão remuneratório. Jurisprudência do STF, do STJ e do TJSP. Ação julgada parcialmente procedente em primeira instância. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000782546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0026509-04.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes CLAUDIO
COCINK (JUSTIÇA GRATUITA), DIECEL THEODORO (JUSTIÇA GRATUITA), JOAQUIM
SANTOS SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA MARLETTA (JUSTIÇA
GRATUITA),
JOSIAS
FRANCISCO
PEREIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
MAURACY
THEODORO (JUSTIÇA GRATUITA), NATALICIO DA LUZ (JUSTIÇA GRATUITA),
OSWALDO DA SILVA PINTO (JUSTIÇA GRATUITA), PAULO RODRIGO SARDINHA
(JUSTIÇA GRATUITA) e SÉRGIO ROBERTO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U." de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SOUZA NERY
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO N° 0026509-04.2018.8.26.0562
APELANTES: CLAUDIO COCINK E OUTROS
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SANTOS
Voto no 48.782
APELAÇÃO. PENSIONISTA DA EXTINTA FEPASA. PRETENSÃO AO
REAJUSTE DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA/PENSÃO
NOS TERMOS DO DISSÍDIO COLETIVO No 92.590/2003. URV.
Prescrição afastada. Aplicação da Súmula no 85 do A. STJ. 1. A
responsabilidade do Estado de São Paulo está limitada à equiparação
com os ferroviários ativos da mesma Zona. Autora comprovou
pertencer ao Sindicato da Zona Sorocabana, que está inserida dentre
as entidades beneficiadas pelo dissídio. Paridade reconhecida. 2.
Alegação da autora de que a conversão de vencimentos em URV não
foi feita pelo Governo Estadual de conformidade com a Lei no
8.880/94. Ausência, no entanto, de comprovação de que tenha sofrido
efetivo prejuízo remuneratório. Ademais, a eventual existência de
diferenças foi superada pela reestruturação das carreiras dos
servidores estaduais que definiu o novo padrão remuneratório.
Jurisprudência do STF, do STJ e do TJSP. Ação julgada parcialmente
procedente em primeira instância. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta por CLAUDIO COCINK E OUTROS em
face de ESTADO DE SÃO PAULO em razão da r. sentença que julgou improcedentes
os pedidos.1
1 Fls. 574-578 - da lavra do MM Juiz de Direito Dr. JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS, da 1a Vara da
Fazenda Pública de Santos, cujo relatório se adota.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apela a parte autora requerendo a inversão do julgado.2
É O RELATÓRIO.
Como cediço, as antigas estradas de ferro sob o controle acionário do
Governo do Estado de São Paulo foram absorvidas pela Companhia Paulista de
Estradas de Ferro, mais tarde denominada FEPASA Ferrovia Paulista S/A, que veio a
ser incorporada pela RFFSA Rede Ferroviária Federal S/A, cuja posterior dissolução
ocasionou a assunção da folha de pagamento dos seus funcionários pelo Governo
Paulista, que atualmente gere a Companhia Paulista de Transporte Metropolitano
CPTM.
Dito isso, a alegação de prescrição deve ser afastada, tomando-se como
premissa de julgamento a posição consolidada do A. Superior Tribunal de Justiça no
sentido de inexistência da prescrição do fundo de direito nas demandas cuja
controvérsia reside no padrão monetário, pois, tal circunstância, ainda que fundada
em ato específico, repercute em eventual direito incorporado e cujos reflexos
alcançam parcelas futuras dos vencimentos dos servidores e, com isso, cabe-se
admitir apenas a prescrição quinquenal anterior à propositura da ação.
Sendo assim, aplicável ao caso concreto o disposto na Súmula no 85, do
Tribunal da Cidadania, que assim dispõe: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo
2 Fls. 585-596.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em que a Fazenda figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio
direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do
quinquênio
anterior à propositura ”.
Assim, deve ser afastada a preliminar de prescrição do fundo de direito,
devendo-se prosseguir no exame do alegado prejuízo.
O caso em tela refere-se aos reajustes salariais praticados aos
funcionários da ativa através do Dissídio Coletivo no 92.590/2003, que transitou em
julgado em 22/4/2005, e concedeu reajuste de 14% a partir de 1o de maio de 2003.
A Lei Estadual no 9.343/96 dispõe acerca do direito dos ferroviários à
complementação de aposentadorias e pensões, a cargo da Fazenda do Estado, bem
como do reajuste desses benefícios pelos mesmos índices e datas, conforme acordo
ou convenção coletiva de trabalho, ou dissídio coletivo na data-base da respectiva
categoria dos ferroviários.
Da leitura do mencionado diploma legal, é possível extrair a delimitação
da responsabilidade da Fazenda Estadual (§1o), bem como se depreende o
mandamento constitucional de manutenção da isonomia entre ativos e inativos (§ 2o).
Nestes termos, o pedido inicial exige a comprovação de que os
ferroviários ativos, ora paradigmas dos aposentados/instituidores de pensão,
receberam o reajuste nos índices ora pleiteados.
O reajuste concedido aos inativos é vinculado à entidade sindical da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
localidade (Zona Paulista, Sorocabana, Mogiana e Araraquarense), sendo que, no
caso, a autora é pensionista de ex-ferroviário aposentado da Zona Sorocabana,
sindicato abrangido pelo dissídio coletivo.3
Assim, restando comprovado pelos documentos juntados na exordial
que a autora é pensionista de ex-ferroviário aposentado ligado à Zona Sorocabana,4
entendo que este primeiro pedido deve ser julgado procedente,
motivo pelo qual
procedem em parte suas razões recursais .
Sem prejuízo, a autora persegue ainda o reconhecimento do direito às
diferenças em seus proventos ou no recebimento de complementação de pensão
ante a distorção aritmética, e consequente redução dos salários, na conversão dos
vencimentos em URV em 1o de março de 1994.
Entretanto, ainda que afastada a prescrição do fundo de direito, este
pedido não procede.
A Lei no 8.880, de 27 de março de 1994, estabeleceu a conversão do
Cruzeiro Real em URV a ser efetuada em março de 1994. Essa lei federal foi editada
com eficácia em todo o território nacional e com o propósito de promover a
estabilização econômica do País. Para tanto, criou um novo padrão monetário que
repercutiu em todas as relações econômicas e que, naturalmente, passou a ser
aplicado na disciplina remuneratória do funcionalismo público de todas as esferas de
poder.
3 Dissídio Coletivo TST-DC-92590/2003-000-00-00.0.
4 Fls. 36 e 39.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O artigo 22 da Lei no 8.880/1994 dispôs que os vencimentos dos
servidores civis e militares deveriam ser convertidos em URV em 1o de março de
1994, considerando os artigos 37, XV, e 39, §1o, ambos da Constituição Federal
(caput ), mediante a divisão do valor nominal vigente nos meses de novembro e
dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em Cruzeiros Reais do
equivalente em URV do último dia desses meses, independentemente da data do
pagamento (inciso I) e a obtenção da média aritmética dos valores resultantes do
inciso anterior (inciso II).
A parte autora afirma que o Estado de São Paulo incorreu em distorção
aritmética na conversão monetária, causando uma perda monetária em seus
proventos ou complementação de pensão.
Sucede, no entanto, que a parte recorrente não logrou comprovar o
prejuízo que alega ter sofrido em decorrência da suposta distorção aritmética
causada pelos cálculos do Governo Paulista.
Afigura-se imprescindível a produção de prova do efetivo prejuízo, pois
o dano alegado não pode ser uma mera conjectura ou dedução resultante da
aceitação da tese de que o Governo Estadual contrariou a Lei no 8.880/1994.
Esta C. Câmara esposa entendimento de que, mesmo em causas como
essa, a parte autora tem a incumbência de produzir prova útil e adequada para
demonstrar o efetivo prejuízo, onde as perdas alegadas sejam apuradas no caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concreto, observada a situação pessoal do servidor.5
A jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça orienta que o direito
à referida conversão não conduz, por si só, ao reconhecimento de diferença a ser
paga pelo ente federado, pois cabe ao servidor comprovar a ocorrência de efetivo
prejuízo com a não observância dos critérios de conversão da moeda determinados
pela Lei no 8.880/1994.6
Essa circunstância já seria bastante para fulminar a pretensão da parte
autora, pois sobre ela recai o ônus da prova, tanto do interesse de agir, quanto do
efetivo prejuízo que pressupõe a imposição tardia da conversão como meio
reparatório.
Há, também, outros fatores envolvidos que operam em desfavor do
pleito da parte autora.
Após a conversão da Medida Provisória no 433, de fevereiro de 1994,
que instituiu o Plano Real, na Lei no 8.880, de 27 de março de 1994, seguiu-se um
breve período de transição no qual os vencimentos dos servidores estaduais
passaram a ser pagos em URV, obedecendo à regra de conversão monetária do
artigo 22 da Lei no 8.880/1994 pela qual se apurava uma média aritmética dos
salários de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994 e os
comparava com os valores de URV nos finais dos correspondentes meses.
5 Cf. Apelação Cível no 1026530-93.2014.8.26.0564, 12a Câmara, sob a relatoria da I. Des. ISABEL COGAN.
6 STJ-AgRg no REsp 25.969/SP, 1a Turma, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, j. 10/4/2012, DJ 20/4/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com a extinção da URV em julho de 1994, os salários passaram a ser
pagos em Real.
Nesse período de transição em que os vencimentos dos servidores
estaduais eram pagos em URVs, o Governo Estadual aplicou, voluntariamente,
reajustes salariais com o propósito de aplacar a corrosão perpetrada pela
hiperinflação em vigor e, assim, evitar qualquer ameaça ao princípio da
irredutibilidade dos vencimentos.
Desse modo, o Governo Paulista cumpriu a Lei no 8.880/1994.
Mesmo que assim não houvesse ocorrido, a reestruturação das carreiras
dos servidores do quadro de pessoal do Governo do Estado de São Paulo
desempenhou o papel de suprimir ou compensar as eventuais perdas provocadas por
falha na operação da conversão monetária.
Este E. Colegiado já se posicionou no sentido de que a reestruturação
das carreiras fixou novos padrões de vencimentos, rompendo com padrão
remuneratório do período objeto da ação, sem vinculação com o regime anterior,
tornando-a imune à conversão em URV do período em questão.7
A reestruturação que atingiu as várias carreiras do funcionalismo
estadual faz presumir que as diferenças foram corrigidas ao longo do tempo.8
7 Cf. Apelação Cível no 0009181-17.2010.8.26.0053, 12a Câmara, sob a relatoria do I. Des. OSVALDO DE
OLIVEIRA.
8 Cf. Apelação Cível no 1005364-04.2014.8.26.0047, 12a Câmara, sob a relatoria do I. Des. RIBEIRO DE
PAULA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Da exaustiva análise, por parte deste E. Colegiado, das inúmeras
demandas semelhantes, adveio a conclusão de que os elementos apresentados pelo
Estado de São Paulo nas peças defensivas, sem evidência em contrário trazida pela
parte requerente, indicam que não houve perda salarial para os servidores.9
Essa noção é reforçada pelo fato de o E. Supremo Tribunal Federal já ter
se pronunciado sobre o tema em sede de repercussão geral.10
Destarte, embora não se reconheça que a prescrição do fundo do
direito tenha operado na espécie, acompanhando o posicionamento do A. Superior
Tribunal de Justiça sobre a matéria, entendo que este segundo pedido deve ser
julgado improcedente,
razão pela qual procedem em parte os recursos oficial e
voluntário da FESP .
Portanto, de rigor a condenação da ré a pagar à autora as diferenças de
reajuste de complementação de aposentadoria do índice de 14%, decorrente do
Dissídio Coletivo no 95.590/2003, ressalvada a prescrição quinquenal.
No que diz respeito: (a) ao pagamento de juros; e (b) à atualização do
valor devido, deve-se observar o que decidiu o C. Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947-SE, Tema 810 de repercussão geral,
relatado pelo eminente Min. LUIZ FUX, j. 20.09.2017.
9 Cf. Apelação Cível no 0003196-81.2015.8.26.0218, 12a Câmara, sob a relatoria do I. Des. EDSON
FERREIRA DA SILVA.
10 STF-RE 561836/RN, Tribunal Pleno, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 26/9/2013, DJ 7/2/2014

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tendo em vista o teor da decisão supra transcrita, a correção monetária
deve ser calculada com base no IPCA-e e os juros de mora aplicados à caderneta de
poupança.
Ocorre que o Tema no 810 de Repercussão Geral do E. Supremo
Tribunal Federal não especifica sobre qual o período se daria a aplicação do IPCA-E.
De acordo com o Tema no 905 do E. Superior Tribunal de Justiça, o
índice IPCA-E deve ser utilizado durante todo o período considerado, afastando,
portanto, a aplicação da Lei no 11.960/2009, que propõe a utilização da TR, bem
como rejeita a restrição ao uso do IPCA-E após 25/3/2015.
Assim, o IPCA-E deve ser utilizado no cálculo de correção monetária no
que se refere a todo o período considerado e não somente depois de 15/3/2015.
Ficam invertidos os ônus da sucumbência.
Pelos motivos expendidos, por meu voto, proponho seja DADO
PROVIMENTO
ao recurso.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)